Tribunal: TJDFT
Processo: 0702717-38.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702717-38.2020.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: CLEYTON MUNIZ DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação (ID 82076417 da origem) interposta pela parte AUTORA/APELANTE AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., em face da Sentença (ID 80103818 da origem) prolatada pelo Juízo da 2a Vara de Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião/DF, proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária sob n. 0702717-38.2020.8.07.0012, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, conforme art. 485, inciso III e §1o do CPC. Em petição de ID 24061009, a parte Apelante informa que o Apelado realizou o pagamento da dívida que possuía com aquela, requerendo também o desbloqueio de qualquer restrição gerada sobre o veículo. Decido. Recebo a presente petição de ID 24061009 como pedido de desistência do recurso. O caput do Art. 998 do CPC dispõe que o Agravante poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do Agravado, desistir do recurso. Nesse caso, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Portanto, com base no Art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso. Em razão da desistência, retire-se o processo da pauta de julgamento. Quanto ao desbloqueio requerido, NADA A DEFERIR, uma vez que o juízo da origem foi o responsável por deferir a liminar de busca e apreensão (ID 66454960 da origem) e revogar a mesma na Sentença (ID 80103818 da origem). Após o trânsito em julgado, oficie-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de março de 2021 10:03:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador